Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS (“FUMUS BONI JURIS” E “PERICULUM IN MORA”) DEMONSTRADOS. DECISÃO ATACADA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

Verificada a ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória (fumus boni juris e periculum in mora), o expediente recursal que pretende a reforma de decisão que indeferiu a vindicada medida não merece acolhida.

Agravo conhecido e desprovido.